Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701200-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: PROTOGENES ELIAS DA SILVA JUNIOR REU: ANDERSON FARA FONSECA DESPACHO Considerando o requerimento de diligências atinentes as medidas coercitivas e liberação de eventual numerário sendo realizadas junto ao Juízo rescindendo, aguarde-se os autos em Secretaria para o cumprimento das mesmas junto ao Juízo rescindendo até a integral satisfação do crédito executado. Prazo: 90 (noventa) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora